Tribunal: TJSP
Processo: 2133327-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000820361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133327-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquarituba, em que é paciente MARCO
ANTONIO BARBOSA DE LIMA, Impetrantes WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
FILHO e PEDRO DE SOUZA VICENTIN.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da impetração. V.U. Sustentou
oralmente o Dr. Pedro de Souza Vicentin e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de
Justiça, Dr. Walter Tebet Filho.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MACHADO DE ANDRADE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2133327-12.2020.8.26.0000 - Taquarituba - VOTO No 2/3
HABEAS CORPUS No 2133327-12.2020.8.26.0000
COMARCA: TAQUARITUBA - VARA ÚNICA
PACIENTE: MARCO ANTONIO BARBOSA DE LIMA
IMPETRANTES: WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS FILHO E PEDRO DE
SOUZA VICENTIN
VOTO No 49.508
Habeas Corpus Pretensão de reforma decisão
que rejeitou a exceção de incompetência

Impossibilidade
Matéria de mérito que não
pode ser discutida na estreita via do “habeas
corpus”.
Ordem não conhecida.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelos advogados
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS FILHO E PEDRO DE SOUZA VICENTIN, em
favor de MARCO ANTONIO BARBOSA DE LIMA, alegando que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da Vara Única, da
Comarca de Taquarituba, que rejeitou a exceção de incompetência nos autos de
no 0000243-29.2020.8.26.0620 (apensados aos autos do processo crime no
1000549-15.2019.8.26.0620). Objetiva a remessa dos autos à Justiça Federal,
alegando, em suma, a existência de interesse da União no feito (fls. 01/09).
Indeferida a liminar, foram prestadas as informações de
praxe, tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não conhecimento
ou pela denegação da ordem.
É o relatório.
A impetração não deve ser conhecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2133327-12.2020.8.26.0000 - Taquarituba - VOTO No 3/3
Com efeito, consta que o paciente, nos autos do processo
de origem, instaurou incidente de exceção de incompetência em razão da
matéria, que, aos 28 de maio de 2020, foi rejeitada, conforme sentença
devidamente fundamentada, colacionada às fls. 50/52.
Inicialmente, saliente-se que a incompetência do juízo
arguida por exceção, somente se sujeita a recurso quando houver acolhimento
do pedido e declinação para o juízo competente, conforme se extrai do teor do
artigo. 581, II e III do Código de Processo Penal.
In casu, incabível a impetração de “habeas corpus”, porque
há necessidade de realização de instrução probatória, a fim de analisar a
competência do juízo, o que, impede o uso da via eleita, por não se admitir
dilação probatória, na estreita via do writ.
O que se pretende na presente impetração, ao pleitear a
remessa dos autos à Justiça Federal, é a reforma da r. decisão.
Ocorre que, repise-se, pretendida reforma não pode ser
discutida na estreita via do “habeas corpus”, por ser matéria de mérito.
Ante o exposto, não se conhece da presente ordem.
Antonio Carlos MACHADO DE ANDRADE
Relator